Tribunal: TCU
Processo: 009.812/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8258/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais os atos de aposentadoria a seguir relacionados e autorizar os respectivos registros, sem prejuízo de, com fulcro no art. 6o, § 2o da Resolução-TCU 206/2007, expedir a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.812/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Rita de Cássia Grossl (XXX.151.529-XX); Rolf Roberto Horst (XXX.630.339-XX); Rosana Leal Marcon (XXX.701.159-XX); Salete Gelsleichter Hoffmann (XXX.783.369-XX); Sarlete Nicoladelo Brighente (XXX.517.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina que envie à Corte de Contas esclarecimentos acerca da parcela de "decisão judicial transitada em julgado", no valor de R$ 192,31, constante dos proventos de Rita de Cássia Grossl, acompanhados da memória de cálculo e da cópia integral da decisão judicial que dá amparo ao pagamento da referida parcela.